Tribunal: TJMT
Processo: 0007559-68.2013.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007559-68.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), RONY MAX DE SOUZA SILVA - CPF: 013.105.481-37 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RONY MAX DE SOUZA SILVA

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – RECURSO IMPROVIDO.

A nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico para fins de progressão do regime prisional, admitindo-se sua realização apenas quando o magistrado entender conveniente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0007559-68.2013.8.11.0002

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RONY MAX DE SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público

com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital que concedeu benefício de progressão de regime ao Agravado, por entender satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, elencados no art. 112 do CPP (id. 30639472).

Nas razões recursais, aduziu que o magistrado determinou a progressão de regime de cumprimento de pena independentemente da realização de exame criminológico. Alegou que o reeducando cometeu vários delitos mediante violência ou grave ameaça à pessoa e que possui uma longa pena a ser cumprida (id. 30639482).

Ao final, postulou a reforma da decisão para que se proceda a realização de exame criminológico para a correta aferição do requisito subjetivo exigido para a progressão de regime.

Em sede de contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela improcedência do agravo (id. 30639491).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 30639495).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RONY MAX DE SOUZA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As razões recursais cingem-se à necessidade da realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para o benefício da progressão de regime de pena de
Rony Max de Souza Silva
.

Com efeito, o Juízo das Execuções Penais da Comarca da Capital, ao conceder a progressão de regime ao agravado, considerou preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, consignando o que se segue:

“Compulsando os autos, verifica-se que o ilustre representante do Ministério Público sugeriu a avaliação do recuperando por psiquiatra, em face da reiteração delitiva; da gravidade concreta dos crimes de roubo qualificado e da constatação, pela responsável pela realização do exame psicológico, da atitude impulsiva do reeducando, o que demonstraria uma elevada probabilidade de reiteração delitiva.

Todavia, observa-se que o reeducando adimpliu o requisito objetivo em 28/02/2018 (fl. 366) e a entrevista realizada intramuros na data de 18/05/2018 (fls. 379/381) evidenciou aspectos psicológicos normais.

Verifica-se, ainda, que a profissional de psicologia concluiu que “o reeducando (...) apresenta ser uma pessoa orientada no tempo e no espaço, com comportamento impulsivo, procura satisfazer suas satisfação imediatas de suas necessidades e impulsos. Expressa boa estima, capacidade de adaptabilidade, diversos a meios e contexto, apresenta boa capacidade de compreensão de reagir com sucesso a aspectos mais complexo e mais abstrato, embora com sentimento de ansiedade generalizada. Possui capacidade para identificar variáveis de seu comportamento, bem como as descreves, o que denota nível de consciência dentro dos parâmetros normais. Demonstra de uma forma geral, comportamento em processo de amadurecimento, expressa boa estima e disposição para reflexão e desejo de reconstruir novos caminhos” (fls. 380/381).

No mais, cumpre salientar que o Estado de Mato Grosso não possui em seu quadro profissionais da psiquiatria disponibilizados para a realização de exames criminológicos, de modo que, a nomeação “ad hoc” demandaria tempo excessivo e onerosidade aos cofres públicos e, a fundamentação erigida pelo ilustrado Promotor de Justiça para a realização do exame criminológico escora-se apenas na gravidade do delito perpetrado, sem qualquer fundamentação subjetiva que justifique a medida.”

Com efeito, a nova redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, conferida pela Lei n. 10.792/2003, deixou de exigir a submissão do condenado ao exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional e livramento condicional, admitindo-se sua realização apenas quando o magistrado entender conveniente.

Nesse contexto, nota-se que o magistrado considerou dispensável tal exame, indeferindo o pedido do Ministério Público.

A propósito, a jurisprudência está vinculando a realização da diligência ao arbítrio do Juízo da Execução, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, colaciono julgado do e. Superior Tribunal de Justiça:

(...) Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, não obstante a Lei n.o 10.792/2003, introduzindo nova redação ao art. 112 da LEP, tenha dispensado a realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, é facultado ao magistrado condicionar o deferimento do pedido à dita inspeção, desde que o faça por decisão devidamente fundamentada, na qual aponte peculiaridades da situação fática que justifiquem a sua realização. Inteligência do Enunciado Sumular n.o 439/STJ e da Súmula Vinculante n.o 26 do Pretório Excelso. 2. Ademais, a gravidade do delito e a longevidade da pena, por si sós, não se mostram fundamentos idôneos para a negativa de progressão prisional, porquanto o que se exige do reeducando é que demonstre seu mérito no curso da execução de sua pena, pois fatores relacionados ao delito pelo qual restou condenado já foram sopesados pelo Magistrado sentenciante no processo de conhecimento. (AgRg no AREsp 963.994/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016)

Nesse contexto, os argumentos do Ministério Público não demonstram concretamente a necessidade do exame criminológico, apenas considera a gravidade do delito, perpetrado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, e enfatiza a longa pena a ser cumprida.

Contudo, não se mostra a recomendação para a realização de exame criminológico apenas pela gravidade do delito ou extensão da pena.

De outro tanto, ainda que o Agravado tenha praticado outro crime de roubo, quando anteriormente agraciado pelo benefício da progressão regimental, tal justificativa não é suficiente para obstar a concessão do benefício, uma vez que o delito ocorreu em dezembro/2015, tendo o Agravado, conforme o relatório psicossocial, evoluído psiquicamente e cumprido os requisitos descritos em lei.

Além disso, destaco que o agravado já se encontra em regime menos gravoso desde 20/06/2018, ou seja, há mais de um ano no gozo, inexistindo nos autos notícia de cometimento de novo delito ou de falta grave de sua parte, o que demonstra que
Roni Max
está voltando ao convívio social de forma satisfatória.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de execução interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020